Tribunal: TJDFT
Processo: 0731388-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731388-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIA ALVES MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA AUXILIADORA MEDEIROS IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Cláudia Alves Medeiros contra ato omissivo atribuído à Secretária de Saúde do Distrito Federal. 2. Narra, em síntese, que diante do grave estado de saúde em que se encontra, necessita urgentemente de internação em unidade de terapia intensiva, nos termos do relatório médico anexado. 3. Tece considerações sobre o direito universal à saúde e pede a concessão de liminar para que a impetrada seja compelida a promover a sua transferência para UTI em hospital púbico ou privado conveniado ao SUS, sob pena de multa diária. 4. As custas processuais não foram recolhidas, mas a impetrante pede a concessão da gratuidade de justiça. 5. Apesar de regularmente intimada quanto à decisão de ID no 39487327, a impetrante não apresentou resposta no prazo assinalado, nos termos da certidão de ID no 40314982. 6. Cumpre decidir. 7. A impetrante deixou de promover os atos que lhe competiam, permanecendo inerte frente às determinações desta Relatoria (ID no 39487327 e ID no 40314982). Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe. 8. Constatando-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como o desinteresse na demanda, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito. Dispositivo 9. Indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 485, III, IV e VI c/c art. 19 da Lei no 12.016/2009). 10. Eventuais custas finais deverão ser recolhidas pela impetrante, cuja exigibilidade ficará suspensa pelo prazo legal, diante da gratuidade de justiça que ora defiro. 11. Oportunamente, arquivem-se os autos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO